Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752213-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: COLEGIO SECULO XXI LTDA - ME, JOAO JACQUES PEREIRA, NAIR PEREIRA DA SILVA, LUIS VIRGILIO PEREIRA NETO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706935-89.2018.8.07.0009, ajuizada em desfavor do COLEGIO SECULO XXI LTDA – ME, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de execução de cédula de crédito bancária não paga, na qual foram adotadas todas as medidas de expropriação de bens dos agravados, sem qualquer sucesso. Deferido o pedido de penhora de 10% sobre o faturamento da primeira executada, constatou-se que a executada não estava mais estabelecida no endereço no qual fora citada. Verificou-se, ainda, a existência de nova empresa estabelecida no local, pertencente a pessoa do mesmo grupo familiar do sócio da primeira agravada, com o mesmo fundo de comércio e objeto social, de forma que foi requerido ao Juízo a quo o reconhecimento da sucessão empresarial, sendo tal pedido indeferido pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que a empresa executada e a empresa que a sucedeu têm pai e filha, respectivamente, como sócios, devendo ser reconhecida a cessão de direitos e obrigações entre as empresas, inclusive por estarem funcionando no mesmo local. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecida a sucessão empresarial, com a consequente inclusão no polo passivo da ação do Centro Educacional Galeno Eireli, para que responda solidariamente com seus bens. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos da medida liminar concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, entendo por não satisfeitos tais requisitos. Conforme consignado pela decisão agravada, sendo a declaração de sucessão empresarial medida extremamente gravosa, se faz necessária prova cabal do alegado, não sendo suficiente apenas a informação de que pai e filha são sócios, respectivamente, da empresa executada e da suposta sucessora. Não há como reconhecer, em decisão liminar, que há sucessão empresarial tão somente pela presença, em ambas as empresas, dos mesmos sócios. Cabe, assim, ao Colegiado, após o contraditório, o cotejo de tais alegações com as demais premissas fáticas do caso. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator